Tribunal: STF
Processo: RE 76972
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
Competência. - Ação proposta por sociedade financeira em liquidação. - Competência da Justiça Estadual. - Pretendida competência da Justiça Federal, com apoio no DL 685/69. Revogação desse Decreto-lei pela L. 6.024/74. - Recurso extraordinário prejudicado.